Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006407-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal opostos por Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE LTDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$136.000,00 para R$30.000,00. O apelante sustenta a legalidade do valor originalmente fixado, alegando observância ao devido processo legal e aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, além da vedação à interferência judicial no mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal diante da existência de decisão judicial transitada em julgado que, em ação anulatória anterior, já reduziu a mesma multa administrativa para R$30.000,00, tornando prejudicada a controvérsia nos presentes embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento da Ação Anulatória n. 1020437-41.2020.8.11.0041, com trânsito em julgado em 24/04/2025, já apreciou a legalidade e o valor da mesma multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, reconhecendo sua validade, mas reduzindo o montante para R$30.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A coisa julgada formada no referido processo inviabiliza a rediscussão da matéria nestes embargos à execução.

5.

O conhecimento do presente recurso implicaria reexame de matéria já decidida com força de coisa julgada, afrontando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de decisão judicial transitada em julgado que reduz multa administrativa anteriormente discutida impede o reexame da matéria em sede de embargos à execução fiscal.

2.

A rediscussão judicial de penalidade administrativa previamente fixada e já revisada pelo Judiciário afronta a segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII e XXXVI; CDC, art. 57; CPC, arts. 485, V, e 503.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0028127-85.2013.8.11.0041; STJ, REsp no 1.570.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos a Execução Fiscal opostos pela pessoa jurídica, Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, determinando a redução da multa administrativa para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O Apelante alega que a sanção administrativa foi regularmente fixada em R$ 136.000,00, com observância ao devido processo legal, aos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos parâmetros estabelecidos em sede administrativa.

Argumenta que a decisão de primeiro grau, ao reduzir o valor para R$ 30.000,00, desconsiderou a gravidade da infração, a vantagem auferida pela empresa e a sua condição econômica, elementos que haviam sido devidamente analisados pelo órgão autuador.

Sustenta que a multa fixada pelo PROCON/MT não se mostra excessiva ou desproporcional, mas adequada ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, visando desestimular a reincidência de práticas lesivas aos consumidores.

Defende que o Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração na dosagem da penalidade, sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

Requer, ao final, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e manter a multa no valor originariamente arbitrado, julgando improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução

A parte Apelada manifestou-se nos autos, alegando que na Ação Anulatória n. 1020437-41.2020.8.11.0041, ajuizada anteriormente à Execução Fiscal, discutiu-se a multa imposta no Processo Administrativo no 0115-036.737-5 e que, o valor da penalidade imposta foi reduzido para R$30.000,00, conforme consta do acórdão transitado em julgado em 2404/2025, o que configuraria a perda superveniente do objeto da controvérsia.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Analisando os autos, constato, desde logo, que a pretensão vazada no presente feito já foi objeto de julgamento nos autos da Ação Anulatória n. 1020437-41.2020.8.11.0041, tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido, reduzindo a multa para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), com o trânsito em julgado ocorrido na data de 24/04/2025, cujo acórdão possui a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE GRUPO ECONÔMICO. O VALOR DA MULTA APLICADA EXTRAPOLA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON, confirmando sua legalidade e proporcionalidade, e condenando a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i. Verificar a ilegitimidade passiva da empresa, integrante do mesmo grupo econômico da outra recorrente; ii. Analisar a adequação do valor da multa à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico foi reconhecida, com base na teoria da aparência e no risco da atividade, em conformidade com a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada.

4. A multa aplicada pelo PROCON deve ser considerada válida quanto à sua motivação e ao processo administrativo subjacente, tendo em vista o respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

5. O valor fixado foi considerado excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, sendo reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível parcialmente provida para reduzir o valor da multa administrativa, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade solidária de empresas integrantes do mesmo grupo econômico pode ser reconhecida com base na teoria da aparência em matéria consumerista. 2. A multa administrativa deve ser fixada de modo a observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, 20, 39, 47 e 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0028127-85.2013.8.11.0041; STJ, REsp no 1.570.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin.

De se notar, então, que a pretensão deduzida na presente ação já foi decidida pelo Judiciário, com decisão transitada em julgado.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, diante da ocorrência da
coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025